Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL CAMBARA - CPF: 377.970.421-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006281-56.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

MANOEL CAMBARA

Recorrido (a):

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. ESTORNO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrente postula pela condenação da instituição Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento que foi vítima de
operação bancária fraudulenta no valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais), cuja ocorrência foi reconhecida pela Recorrida, que a despeito de ter realizado o estorno dos valores, não estará eximida da responsabilidade de indenizá-lo pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos
.

2.

O Recorrido demonstrou que
ao tomar conhecimento da reclamação do Autor, realizou profunda análise interna e entendeu pelo estorno do valor sacado e seus encargos, sendo realizado o estorno em agosto/2020, mesmo mês em que realizada a reclamação, enquanto que a ação foi distribuída em 19/10/2020, após o problema já ter sido solucionado administrativamente, sem oferecimento de resistência
.

3.

A instituição financeira Recorrida se mostrou diligente e resolveu o problema de forma administrativa, em tempo hábil e célere, o que faz por não suplantar o caso a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

4.

Inexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

Resta ausente o cometimento de ato ilícito por parte da Recorrida na hipótese.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023